Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-73.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Réu que apresenta contrato supostamente assinado pelo autor bem como comprovante de transferência de valores para conta do autor – Autor que não nega o crédito em sua conta, porém nega a contratação – Divergência de dados pessoais – Existência de protocolos de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Réu que apresenta contrato supostamente assinado pelo autor bem como comprovante de transferência de valores para conta do autor – Autor que não nega o crédito em sua conta, porém nega a contratação – Divergência de dados pessoais – Existência de protocolos de atendimento para devolução do valor depositado em conta - Depósito em juízo - Circunstâncias que corroboram as alegações do autor de que não houve contratação – Declaração de inexistência de débito mantida com devolução dos valores cobrados indevidamente – Dano moral não caracterizado - Mero dissabor - Indenização indevida – Recurso do réu provido em parte para afastar o dano moral, desprovido do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292, da Comarca de
Jacareí, em que são apelantes/apelados SEBASTIÃO DONIZETE
CESÁRIO (ESPÓLIO), LUCINA MONTUANI CEZARIO (INVENTARIANTE),
ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELEN
DOS SANTOS CEZARIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso do réu e negaram
provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 40754
E /AL/ O / V / D
2/5
VOTO No: 40754
APEL.No: 1004148-73.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ 2a VARA CIVEL
APTES. :. SEBASTIÃO DONIZETE CESÁRIO E OUTROS E BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S/A
APDOS.: OS MESMOS
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por danos materiais e morais
Empréstimo
consignado
Réu que apresenta contrato supostamente
assinado pelo autor bem como comprovante de transferência de
valores para conta do autor Autor que não nega o crédito em
sua conta, porém nega a contratação Divergência de dados
pessoais
Existência de protocolos de atendimento para
devolução do valor depositado em conta - Depósito em juízo -
Circunstâncias que corroboram as alegações do autor de que
não houve contratação Declaração de inexistência de débito
mantida com devolução dos valores cobrados indevidamente
Dano moral não caracterizado - Mero dissabor - Indenização
indevida Recurso do réu provido em parte para afastar o dano
moral, desprovido do autor.
São recursos de apelação tirados contra a r.
sentença de fls.156/160, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Maurício Brisque Neiva que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito c.c. indenização por danos morais ajuizada pelo
autor Sebastião.
Sustenta o autor, em síntese, que o quantum
indenizatório fixado não é capaz de desestimular a prática
de novos atos lesivos. Pede assim majoração do valor da
indenização(fls. 163/168).
Já a instituição ré alega em suma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 40754
E /AL/ O / V / D
3/5
contrato no 592344299 foi efetivamente firmado pelo autor,
sendo o valor do empréstimo disponibilizado na conta por
meio de TED, que não foi devolvido. Aduz que inexiste dano
moral a ser indenizado e impugna o quantum indenizatório
sob argumento de que não obedece ao princípio da
razoabilidade. Pleiteia o provimento do recurso (fls.
172/178).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
185/189 e 190/194), anotada a justiça gratuita(fls. 38) e
preparo(fls. 180).
É O RELATÓRIO.
Os recursos, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merecem provimento.
Cuida-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenização por danos morais decorrente de contratação de
empréstimo consignado. Alega o autor que não solicitou ou
autorizou a contração de qualquer empréstimo razão pela
qual pleiteou a suspensão das cobranças indevidas e a
devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente.
Citado, o réu defendeu a regularidade da
contratação
e
juntou
o
contrato
de
fls.
112/118,
devidamente assinado, além do comprovante de transferência,
via TED, de fls. 124.
Houve habilitação de herdeiros no decorrer
do processo em razão do falecimento do autor(fls. 144).
Restou incontroverso nos autos, além de
demonstrado pelos documentos de fls. 27 e 124 que o valor
relativo ao empréstimo foi disponibilizado na conta do
autor.
A
controvérsia
cinge-se
em
torno
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 40754
E /AL/ O / V / D
4/5
contratação do empréstimo.
E neste contexto, note-se que o autor
quando de posse da 2o via do contrato, além de afirmar que
não o entabulou enumerou várias divergências em relação
aos dados pessoais como RG, estado civil, cidade onde
nasceu, endereço, número de celular e a própria assinatura
(fls. 3).
E mais, assim que notou o depósito do valor
do empréstimo em sua conta (fls. 27), entrou em contato
telefônico com a ré, solicitando o cancelamento do TED,
como demonstram os protocolos de fls. 28/30.
Em cumprimento a decisão de fls. 38/41, o
autor efetuou o depósito judicial da quantia depositada em
sua conta(fls. 50/51).
Ora, a postura do autor evidencia o alegado
na inicial, ou seja, de que não contratou o empréstimo
consignado.
Contudo, da situação narrada não decorre
dano de natureza moral, respeitado o entendimento do
Ilustre Sentenciante.
Isso porque a falha no serviço não teve
maiores repercussões, sobretudo externas ao âmbito do
autor.
Demonstram os autos que apesar da subtração
de numerário resultante da ilegítima operação, não teve a
demandante seu nome apontado em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, nem tampouco devolvidos cheques por
insuficiência de fundos pela ocorrência narrada na inicial.
Note-se, que assim que o autor notou o
desconto de parcela referente ao empréstimo, tomou as
providências necessárias para cancelamento, sobrevindo a
decisão de fls. 38/41, que determinou para cessar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 40754
E /AL/ O / V / D
5/5
imediato os descontos.
A situação vivenciada, quando muito, não
passou de mero dissabor, aborrecimentos que comumente são
enfrentados no cotidiano da vida moderna.
Assim, afasta-se a condenação do réu pela
indenização por danos morais, prejudicado o recurso da
autora, já que o fim único é a majoração do quantum
indenizatório.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu para afastar a condenação pelo dano moral.
Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
IRINEU FAVA
RELATOR